Tribunal: TJMT
Processo: 1061946-96.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1061946-96.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: AMANDA PIRES COSTA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 A 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. APLICAÇÃO DE INTERNET. WHATSAPP. UTILIZAÇÃO DE CONTAS PARA PRÁTICAS ILÍCITAS. BLOQUEIO DEFINITIVO DE NÚMEROS VINCULADOS AO APLICATIVO. FORNECIMENTO DE DADOS DE IP E INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS. RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR DE APLICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinou ao provedor de aplicação a adoção de medidas para cessar práticas ilícitas realizadas por meio de contas do aplicativo WhatsApp, bem como o fornecimento de dados técnicos para identificação dos responsáveis. A decisão condenou a parte ré a promover o bloqueio definitivo das contas vinculadas aos números indicados, fornecer os registros técnicos disponíveis e indenizar a parte autora por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o provedor de aplicação pode ser compelido judicialmente a bloquear contas utilizadas para práticas ilícitas e fornecer registros técnicos aptos à identificação dos usuários responsáveis; e (ii) estabelecer se a utilização indevida do aplicativo para fins ilícitos gera dano moral indenizável à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os provedores de aplicações de internet devem colaborar com a autoridade judicial e fornecer registros e informações técnicas disponíveis que permitam a identificação de usuários envolvidos em práticas ilícitas, quando devidamente determinado por ordem judicial.
A utilização de contas em aplicativo de mensagens para práticas ilícitas justifica a determinação judicial de bloqueio das contas envolvidas, como medida destinada a cessar a conduta e prevenir novos prejuízos.
O fornecimento de dados de IP e demais informações técnicas disponíveis constitui medida adequada para possibilitar a identificação dos responsáveis pelos atos ilícitos.
A utilização indevida da plataforma, com repercussão negativa à esfera pessoal da vítima, caracteriza violação a direitos da personalidade e enseja reparação por danos morais.
O valor arbitrado a título de danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a extensão do dano experimentado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1.O provedor de aplicação de internet pode ser compelido judicialmente a bloquear contas utilizadas para práticas ilícitas em sua plataforma.2.É legítima a determinação judicial para fornecimento de dados de IP e demais registros técnicos disponíveis com o objetivo de identificar os responsáveis por atos ilícitos praticados por meio de aplicações de internet.3.A utilização indevida de contas em aplicativos de mensagens que cause prejuízo à esfera pessoal da vítima configura dano moral indenizável."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 406, §1o; Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), arts. 10 e 15; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061946-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (RECORRENTE), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026